Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751476-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE FELINTO VIEIRA AGRAVADO: VIAÇÃO PIRACICABANA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE FELINTO VIEIRA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação Indenizatória no 0736270-36.2025.8.07.0001, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de VIAÇÃO PIRACICABANA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250985932 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a controvérsia recursal deverá ser dirimida com base no Código de Defesa do Consumidor, que assegura a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII). Pondera ser cristalina a sua hipossuficiência técnica para fins de produção de provas acerca do acidente ocorrido quando estava sendo transportado por ônibus da empresa ré. O apelante aduz que as imagens do sistema interno de monitoramento dos veículos, os registros de operação de linhas e horários, bem como os dados vinculados ao sistema de bilhetagem eletrônica (cartão transporte), são informações de acesso exclusivo da concessionária de transporte público, de forma que não poderia ser exigida do passageiro vítima do acidente a produção de tais provas. Sustenta que, na inicial da ação foram apresentados elementos aptos a demonstrar as circunstâncias em que o acidente ocorreu, estando devidamente evidenciada a verossimilhança de suas alegações, o que torna cabível a inversão do ônus da prova. Com base nesses argumentos, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida e a tramitação do processo de origem até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja determinada a inversão do ônus da prova. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 243140003 do processo de origem) É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não ficou evidenciada, no caso concreto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, a Lei no 8.078/1990 autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso em apreço, os elementos de prova até então produzidos pelo agravante no processo de origem não se mostram suficientes para agregar verossimilhança às alegações vertidas na inicial. Com efeito, muito embora o agravante tenha sustentado haver sofrido acidente no interior de ônibus da empresa ré, durante o percurso Asa Norte – Planaltina (linha 640.2), não foi juntado aos autos qualquer documento que pudesse confirmar tal alegação. Além disso, não se observa presente a hipossuficiência técnica alegada pelo agravante, uma vez que a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial poderá ser realizada mediante a oitiva de testemunhas, não se fazendo necessária a apresentação de imagens do sistema interno de monitoramento dos veículos, ou dos registros de operação de linhas e horários, cujo acesso é exclusivo da empresa ré. Não estando, portanto, caracterizada a verossimilhança das alegações vertidas pelo agravante ou a hipossuficiência técnica para fins de comprovação dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, tem-se por incabível a inversão do ônus da prova. Dessa forma, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 às 19:18:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.